Tribunal: CARF
Processo: 15586.720853/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. CAPITULAÇÃO. SÚMULA no 6 CARF.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 exige que a lavratura do auto de infração se faça no local da verificação da falta, o que não significa o local em que foi praticada a infração e sim onde esta foi constatada, não impedindo que isto ocorra dentro da própria repartição, presentes os elementos necessários para fundamentar a autuação e notificado o sujeito passivo, dando-lhe acesso a todos os elementos e termos que fundamentaram a autuação e a oportunidade para contestar a pretensão fiscal, não dá causa a nulidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A incidência da contribuição social do salário-educação encontra expressa previsão legal, e não se cogita, no âmbito do processo administrativo a validade e aplicabilidade de Lei. Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
O art. 44, I da Lei no 9.430/96, que traz a multa de 75%, tem por escopo punir, conjuntamente, tanto o não-pagamento do tributo devido quanto a não-apresentação de declaração ou a prestação de declaração inexata, sendo desnecessária a comprovação de fraude ou dolo.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720853/2014-17
ACÓRDÃO
2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLATES GAROTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma
concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na
espécie em julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. CAPITULAÇÃO. SÚMULA no 6
CARF.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 exige que a lavratura do auto de
infração se faça no local da verificação da falta, o que não significa o local
em que foi praticada a infração e sim onde esta foi constatada, não
impedindo que isto ocorra dentro da própria repartição, presentes os
elementos necessários para fundamentar a autuação e notificado o sujeito
passivo, dando-lhe acesso a todos os elementos e termos que
fundamentaram a autuação e a oportunidade para contestar a pretensão
fiscal, não dá causa a nulidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
2
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em
desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição,
para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a
inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A incidência da contribuição social do salário-educação encontra expressa
previsão legal, e não se cogita, no âmbito do processo administrativo a
validade e aplicabilidade de Lei. Ao CARF é vedado analisar alegações de
violação a princípios constitucionais e não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO
PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e
grandes empresas.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
O art. 44, I da Lei no 9.430/96, que traz a multa de 75%, tem por escopo
punir, conjuntamente, tanto o não-pagamento do tributo devido quanto a
não-apresentação de declaração ou a prestação de declaração inexata,
sendo desnecessária a comprovação de fraude ou dolo.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 2.761 a 2.762):
O presente processo versa sobre Autos de Infração a seguir descritos:
AIOP/DEBCAD n° 51.063.463-0 (fls. 03 a 23). Contribuições previdenciárias não
declaradas em GFIP, previstas nos art. 22, I e II, "c", da Lei n° 8.212/1991, com
majoração da contribuição para o financiamento do benefício Aposentadoria
Especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, como previsto na Lei n°
10.666, de 8 de maio de 2003 (FAP), incidentes sobre remunerações de
segurados empregados, a título de participação nos lucros ou resultados, pagas
em desacordo com a legislação previdenciária.
AIOP/DEBCAD n° 51.063.464-8 (fls. 24 a 43). Contribuições arrecadadas para
outras Entidades e Fundos Paraestatais (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), não declaradas em GFIP, incidentes sobre remunerações de segurados
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
4
empregados, a título de participação nos lucros ou resultados, pagas em
desacordo com a legislação previdenciária.
AIOP/DEBCAD no 51.063.465-6 (fls. 44 a 66). Contribuições previdenciárias não
declaradas em GFIP, previstas nos art. 22, I e II, "c", da Lei n° 8.212/1991, com
majoração da contribuição para o financiamento do benefício Aposentadoria
Especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho como previsto na Lei n°
10.666, de 8 de maio de 2003 (FAP), incidentes sobre remunerações de segurados
empregados.
AIOP/DEBCAD no 51.063.466-4 (fls. 67 a 86). Contribuições devidas a terceiros,
arrecadadas para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI
e SEBRAE), não declaradas em GFIP, incidentes sobre remunerações de segurados
empregados.
2. Em seu relatório (fls. 89 a 101), o Autuante informa em relação ao AI DEBCAD
51.063.465-3 que, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social - CNPS, a empresa obteve o FAP no período de
01/2010 a 12/2010, inclusive 13/2010 = 1,3943, e o RAT ajustado seria de 4,1829
%, que corresponde a alíquota de RAT = 3,0000% x FAP = 1,3943.
3. Esclarece que o contribuinte foi intimado a apresentar o acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho, referente ao ano de 2010, e o regulamento da Participação
nos Lucros ou Resultados - PLR - referentes a pagamentos efetuados aos
trabalhadores no ano de 2010, sendo apresentado cópias do Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2011, de 15/12/2009 e do Acordo Coletivo de Trabalho para
Participação nos Lucros ou Resultados 2010, firmado em 02/08/2010 entre a
empresa e o Sindicato. Informa também que intimou o sujeito passivo a
apresentar as regras, critérios e condições objeto de negociação com os
empregados, como previsto na Lei n° 10.101/2000, não sendo apresentado pelo
contribuinte tais elementos essenciais para atendimento dos requisitos.
4. Colaciona no Relatório trecho do Acordo Coletivo apresentado:
"Cláusula Primeira - Da Abrangência: O presente Acordo abrange, (a) todos os
empregados da EMPREGADORA, com seus contratos de trabalho vigentes até 30
(trinta) de julho de 2010, (b) aqueles cujo contrato de trabalho iniciou-se entre 1°
(primeiro) de janeiro e 30 (trinta) de julho de 2010 e (c) aqueles cuja vigência
encerrou-se entre 15 (quinze) de janeiro e 30 (trinta) de julho de 2010,
observadas e respeitadas as condições do presente acordo.
Parágrafo Único - Os empregados que vierem a ser contratados após 30 (trinta)
de julho de 2010 até 15 de dezembro de 2010 serão recepcionados pelo presente
acordo na proporção de 1/12 por mês efetivamente trabalhado até 31 de
dezembro de 2010.
Cláusula Terceira - Dos critérios: Os critérios para fixação dos direitos a
participação nos lucros ou resultados referente ao exercício de 2010, foram
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
5
estabelecidos pelos acordantes de forma objetiva; podendo as partes ajustarem
para o ano de 2011, critérios outros, que não aqueles contemplados pelos anos
anteriores.
Cláusula Quarta - Da participação nos Lucros ou Resultados no exercício de
2010: Para o ano de 2010, fica ajustado o pagamento de R$ 3.550,00 (três mil,
quinhentos e cinquenta reais), para todos os empregados, acrescido de uma
parcela individual de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o salário do
empregado, até o limite de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) ou o valor
equivalente a 4,929 (quatro virgula novecentos e vinte e nove) salários do
empregado, prevalecendo o que for menor, como resultante da soma do valor
fixo com percentual do salário, observados os seguintes termos: [...]"
5. Detalha que a empresa não apresentou na ação fiscal qualquer documento que
demonstre um plano de metas ou critérios que justifique o pagamento da PLR aos
seus empregados, concluindo que o acordo celebrado não atende ao comando
expresso na lei, notadamente nas cláusulas terceira e quarta, onde são ajustados
valores a serem pagos sem a fixação de metas e regras claras e objetivas, motivo
pelo qual efetuou os lançamentos sobre esta base de cálculo (DEBCAD
51.063.464-8 e 51.063.463-0).
6. Em relação aos AIOP/DEBCAD n° 51.063.465-6 e 51.063.465-6, as bases de
cálculo decorrem do cotejo entre os valores das remunerações de segurados
empregados constantes em folhas de pagamento, com os valores das
remunerações declarados em GFIP, representando os valores omissos na
declaração.
7. Por fim, explica que a apresentação de GFIP com omissão ou informação
incorreta de fatos geradores de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, configura em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal, Decreto-Lei n" 2.848/1940,
acrescido pela Lei 9.983, de 14/07/2000, tendo sido, por tal motivo, objeto de
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento por meio por via postal em 22/12/2014, conforme Aviso
de Recebimento acostado à fl. 2.178, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2.180 a 2.401 e
fls. 2.403 a 2.634), por via postal, em 20/01/2015 (fl. 2.402), aduzindo, em síntese:
(i) Suscitou preliminar de nulidade absoluta do Auto de Infração, em razão da
existência de vício material, por violação do direito ao contraditório e a ampla defesa;
(ii) Que o lançamento viola o artigo 37, caput da Constituição Federal e artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que o Auto de Infração não foi lavrado no local da inspeção;
(iii) Quanto ao PLR afirmou que os critérios e metas foram estabelecidos e definidos
entre as partes, de modo que este cumpre aos requisitos legais;
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
6
(iv) Apresentou documentos que definem as metas de 2010, referindo-se à
produtividade, e que foram elaboradas levando em consideração os critérios de eficiência,
desempenho, custos de produção, cobertura de estoque, segurança de empregados e outros
fatores na produção fabril de chocolates;
(iv) Quanto ao PLR de 2011, argumentou que apenas foi alterado o seu formato,
mas que trouxe as mesmas metas do PLR de 2010, e que estaria de acordo com a Lei no
10.101/2000;
(v) Ainda, defendeu que as regras propostas para o cumprimento das metas foram
extremamente objetivas e de fácil cognição, sendo que para o programa de 2012, apresentou os
mesmos argumentos;
(vi) Impugnou a aplicação da multa de ofício de 75%, uma vez que não restou
demonstrado o intuito fraudador ou dolo por parte da autuada, requisitos que considera
indispensável para aplicação da multa. Alegou, ainda, a violação ao princípio do não-confisco;
(vii) Ao final, requereu a dilação probatória, com a indicação de testemunhas, bem
como a realização de prova pericial, com a formulação de quesitos.
Da Decisão em Primeira Instância
A 13a Turma da DRJ/RJ, em sessão de 13 de junho de 2016, no acórdão no 12-
82.202 (fls. 2.759 a 2.776), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 2.759 a 2.760):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE DE
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de regras
de aferição previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei 8.212/91.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA RAT. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
EFEITOS PROCESSUAIS.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe ao contribuinte o ônus da
impugnação específica dos fatos em relação aos quais haja contrariedade.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
7
O art. 44, I da Lei no 9.430/96, que traz a multa de 75%, tem por escopo punir,
conjuntamente, tanto o não-pagamento do tributo devido quanto a não-
apresentação de declaração ou a prestação de declaração inexata.
FAP. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA.
O auto de infração deve ser lavrado no local da verificação da falta, o que não
significa que seja o estabelecimento do contribuinte ou outro local onde a falta foi
praticada, mas sim onde foi constatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Impugnação na data de 17/06/2015,
conforme “Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem” (fl. 2.779), e interpôs Recurso
Voluntário na data de 15/07/2015 (fls. 2.782 a 2.817), repisando os mesmos fundamentos trazidos
em sede de Impugnação, aduzindo, em apartada síntese, que:
(i) Realizou os pagamentos das multas relativas aos AIOP/DEBCAD no 51.063.465-6
(fls. 44 a 66) e 51.063.466-4 (fls. 67 a 86), conforme comprovantes de fls. 2.835 a 2.841, de modo
que a controvérsia paira somente sobre os Autos de Infração DEBCAD no 51.063.463-0 (fls. 03 a
23) e DEBCAD no 51.063.464-8 (fls. 24 a 43);
(ii) Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração, em razão da – suposta –
ausência de clareza, e mitigação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda em sede
de preliminar, pugna pela nulidade da autuação, por ter sido o Auto de Infração lavrado fora do
local da fiscalização, em afronta ao artigo 37, caput da Constituição Federal e artigo 10 do Decreto
no 70.235/1972;
(iii) No mérito, afirma que a empresa possui programa de PLR que contém as
regras, de forma clara e objetiva, que definem as metas que os empregados devem alcançar para
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
8
recebimento da PLR, de modo que todos os programas de PLR da autuada observam literalmente
as disposições contidas na Lei no 10.101/2000;
(iv) Afirma, ainda, que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR é desvinculada
da remuneração, e não tem caráter salarial, de modo que não integram o salário-de-contribuição.
Acrescenta que os pagamentos realizados sob a rubrica de PLR somente serão descaracterizados
da natureza não-salarial, e integrarão o salário-de-contribuição, quando restar comprovada a
fraude à lei;
(v) No que concerne ao Auto de Infração DEBCAD no 51.063.464-8, afirma que: (a)
a contribuição devida a título de salário-educação fora calculada de forma incorreta, em clara
violação legal, diante da inconstitucionalidade da aplicação da alíquota; e (b) não há incidência da
contribuição destinada ao SEBRAE, uma vez que apenas as pequenas e microempresas são
beneficiárias do SEBRAE;
(vi) Impugnou a aplicação da multa de ofício de 75%, uma vez que não restou
demonstrado o intuito fraudador ou dolo por parte da recorrente, requisitos que considera
indispensável para aplicação da multa, e pugnou pela aplicação analógica da súmula 14 do CARF.
Alegou, ainda, a violação ao princípio do não-confisco, e requereu, caso seja mantida a multa, a
redução para o percentual de, no mínimo, 20% sobre o valor do crédito devido;
(vii) Pugnou pela dilação probatória, mediante a oitiva de testemunhas, além da
realização da prova pericial contábil;
(viii) Ao final, requereu que as intimações sejam feitas em nome do advogado,
dirigidas diretamente ao seu escritório, por via postal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
A recorrente suscita preliminar de nulidade do auto de infração, em razão da –
suposta – falta de clareza do auto, no que tange a incidência de contribuições sociais destinadas
aos terceiros no mesmo processo das lavraturas das contribuições previdenciárias decorrentes da
irregularidade do programa de PLR da recorrente, o que teria dificultado o exercício do seu direito
ao contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
9
Considerando que a recorrente desenvolve a mesmíssima linha argumentativa
exposta na Impugnação, sem haver modificações significativas, adoto, quanto a tais alegações, os
fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2.765-2.766):
10. Preliminarmente, em face das alegações em relação à suposta mitigação de
seu direito de defesa no que tange às contribuições sociais destinadas aos
Terceiros no mesmo processo das lavraturas previdenciárias, vale esclarecer que a
Lei no 11.457/07, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe que
as citadas contribuições se sujeitam à Lei no 8.212/91, conforme se verifica nos
dispositivos abaixo mencionados:
Lei no 11.457/07
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...)
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial. (grifei)
10.1. Portanto, em face da interpretação sistemática dos dispositivos
supramencionados, e, levando-se em consideração que as contribuições em
apreço (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) abrangem exclusivamente
as bases de cálculo referentes às remunerações apuradas dos segurados que
compõem o objeto do lançamento das contribuições previdenciárias, não há
qualquer óbice à reunião de tais lavraturas no mesmo processo.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
10
10.2. Outrossim, as contribuições devidas decorrentes de legislação específica de
cada
Entidade/Fundo
estão
devidamente
demonstradas
no
Relatório
Fundamentos Legais do Débito – FLD, específico do AI DEBCAD 51.063.464-8 (fl.
42), não havendo, portanto, qualquer razão para que se alegue prejuízo ao direito
de defesa.
10.3. A mesma conclusão se revela em relação à exigência relativa ao Fator
Acidentário de Prevenção — FAP, cuja majoração incidente no RAT, ao contrário
do que alega o contribuinte, proveio de regular planejamento de fiscalização,
conforme se demonstra claramente na intimação constante do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 209), cuja ciência ao contribuinte se deu em 11/12/2013.
O Relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 65) também traz toda a
fundamentação aplicada ao caso.
Acrescento, ainda, que em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses
de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de
infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A empresa foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Ainda em sede de preliminares, a recorrente pugna pela nulidade do auto de
infração em razão da lavratura fora do local da fiscalização.
De igual forma, não prosperam as alegações suscitadas pela recorrente. Isso
porque, o conceito de localidade no Processo Administrativo Fiscal não está vinculado ao espaço
físico literal da falta.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 exige que a lavratura do auto de infração
seja realizada no local da verificação da falta, o que não implica dizer que deve se dar na
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
11
localidade onde a falta foi praticada, ou seja, no estabelecimento do contribuinte, mas sim onde
esta foi efetivamente constatada, nada impedindo, portanto, que seja na própria repartição ou em
qualquer outro local, conforme o caso.
Desse modo, a lavratura do auto de infração em local diverso do estabelecimento
do contribuinte não acarreta nulidade deste, e tampouco implica no cerceamento do direito de
defesa. Inclusive, tal questão já se encontra consolidada no âmbito deste CARF, a teor da Súmula
CARF n.o 6, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 6
Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, entendo que os lançamentos tributários atenderam aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Do mérito: Participação nos Lucros e Resultados – PLR
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
12
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
Pois bem, entendeu a fiscalização, e cuja decisão foi mantida pela DRJ, que os
valores de PLR pagos pela recorrente estariam em desacordo com a lei, diante da ausência de um
plano de metas ou critérios, com a fixação de regras claras e objetivas, pactuadas previamente
entre as partes, de modo que deveriam ser tributados, nos termos do artigo 214, §10 do Decreto
no 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), razão pela qual foram lavrados os autos de
infração objetos de impugnação, conforme informação extraída do relatório fiscal (fl. 96):
(...)
A empresa não apresentou na ação fiscal qualquer documento que demonstre um
plano de metas ou critérios que justifique o pagamento da PLR aos seus
empregados.
Além da exigência de metas a serem alcançadas, a Lei no 10.101/2000 estabelece
em seu art. 2o, §1o, que: “Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas (...)”.
Neste ponto, o acordo celebrado não atende ao comando expresso na lei,
notadamente nas cláusulas terceira e quarta, onde são ajustados valores a serem
pagos sem a fixação de metas e regras claras e objetivas.
Dessa forma, seja pela falta de fixação de metas, seja pela falta de regras claras e
objetivas no acordo de participação nos lucros ou resultados, a verba concedida
pela empresa a seus empregados no ano de 2010 a esse título, não está de acordo
com a lei, razão pela qual não se isenta da incidência de contribuições
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
13
previdenciárias, passando a integrar o salário de contribuição conforme dispõe o
artigo 28, I, da Lei no 8.212/1991.
(...)
A recorrente, repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação, e
aduz que as lâminas apresentadas junto à Impugnação (fls. 2.227 a 2.231) estabeleceu as regras e
critérios objetivos, assim como comprovam o aferimento das metas pelos empregados, o que foi
atestado pela entidade sindical representante da categoria (fls. 2.385 e 2.386), razão pela qual o
pagamento da PLR se deu em conformidade com a legislação vigente, de modo que não há
incidência da contribuição previdenciária sobre tais rubricas.
Em que pese as alegações tecidas pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Os argumentos trazidos pela recorrente compuseram a Impugnação e foram
enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os, nesta questão, como razões de decidir, nos termos
do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fl. 2.770):
11.9. No caso em exame, em sede de Defesa, o contribuinte trouxe lâminas de
metas gerenciais, mas não demonstrou que este documento se atrelava ao
Programa de PLR e que tais metais foram pactuadas previamente com os
empregados, os quais seriam potencialmente beneficiários do PLR. Ou seja, os
funcionários da Autuada não tiveram ciência prévia do que se deveria alcançar
para aquisição do direito ao PLR, em nível global ou individual.
11.10. Como vimos, a Participação nos Lucros ou Resultados está condicionada,
principalmente, à elaboração de um plano de metas, ou programa análogo, para
sua implantação e posterior distribuição. Ou seja, seus beneficiários devem ter
ciência prévia do quanto se deve atingir e quais são os mecanismos de aferição
envolvidos na apuração.
11.11. O art. 2o § 1o da lei 10.101/2000 – quando emprega o verbo “deverão” –
impõe um documento que fixe sob quais condições se implementará valor X ou Y
a título de PLR a cada empregado (direito substantivo da participação). Ou seja,
um pacto prévio que demonstre ao obreiro o que se deve buscar (global ou
individualmente) e quais serão mecanismos de aferição, os quais podem estar
espelhados em atingimento de resultados, prazos ou qualidade de produtos,
dentre outros critérios.
11.12. Ressaltamos que o Fisco não exige um plano de metas ipsis litteris. O fato é
que o sujeito passivo não tem qualquer documento prévio à apuração que
exprima esse regramento de avaliação da participação dos funcionários em
determinados objetivos sociais, seja ele chamado de “plano de metas”, “programa
de metas”, “programa de PLR”, sendo que a mera menção no Acordo de que tais
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
14
critérios tivessem sido estabelecidos de forma objetiva não dispensa de forma
absoluta a prova documental ser produzida pela empresa empregadora.
Acrescento, ainda, que no Acordo Coletivo de Trabalho Para Participação nos Lucros
ou Resultados de 2010 (fls. 2.336 a 2.370), assim como dos anos posteriores (fls. 2.371 a 2.380),
apenas houve a menção de que os critérios para fixação dos direitos a participação nos lucros ou
resultados referentes ao exercício foram estabelecidos entre os acordantes de forma objetiva,
mas não trouxe em seu texto, tampouco em anexo, quais foram os critérios utilizados para
aferição das metas.
No mais, embora a recorrente tenha encaminhado ofício ao sindicato representante
da categoria (fl. 2.385), para que a entidade esclarecesse quais os critérios e procedimentos
realizados nas negociações coletivas de Participação aos Lucros e Resultados (PLR), a resposta
encaminhada pela entidade sindical (fl. 2.386) se limitou a informar que a negociação sindical de
PLR pactuada utiliza o cenário de crescimento empresarial, informado em balanço, bem como os
resultados obtidos pela empresa, que – supostamente – estariam de acordo com a legislação
vigente, mas não respondeu objetivamente quais foram as regras efetivamente pactuada.
Destarte, entendo que a informação prestada pelo sindicato (fl. 2.386) não é capaz
de comprovar o cumprimento dos requisitos preconizados pelo artigo 2o, §1o da Lei no
10.101/2000.
Certo é que as regras de pagamento da PLR devem constar de forma clara no texto
dos acordos, ou até mesmo na forma de anexos, para que ambas as partes tenham pleno
conhecimento do que foi ajustado entre elas, o que não foi observado pela recorrente.
Outrossim, ao contrário do alegado pelo recorrente, a fiscalização apontou que o
pagamento da PLR ocorreu em descumprimento aos requisitos e condições fixadas pela Lei no
10.101/2000, especialmente no artigo 2o, §1o, inciso I, diante da ausência da fixação de metas,
com regras claras e objetivas, pactuadas previamente entre as partes, razão pela qual tais valores
devem integrar o salário-de-contribuição, nos termos do artigo 214, §10 do Decreto no
3.048/1999.
Saliento, por fim, conforme anteriormente elucidado, para que os valores pagos a
título de PLR não integrem o salário de contribuição, devem ser observados os requisitos e
condições previstas em lei específica (Lei no 10.101/2000), não havendo necessidade da
ocorrência de fraude à lei, ao contrário do aduzido pelo recorrente.
Portanto, entendo que a recorrente descumpriu os ditames preconizados pela Lei
no 10.101/2000, especialmente o artigo 2o, §1o, de modo que os valores pagos a título de PLR
devem compor o salário de contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Da salário-educação
A recorrente repisa os mesmos fundamentos apresentados em sede de
Impugnação, e alega a inconstitucionalidade da alíquota fixada em 2,5% prevista no artigo 3o,
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
15
inciso I do Decreto no 1.422/1975, além da violação ao artigo 97, inciso IV do Código Tributário
Nacional (CTN), assim como aduz que houve a revogação do Decreto-lei no 1.422/1975, com a
promulgação da Constituição Federal de 1988.
Acrescenta, ainda, a inexigibilidade da contribuição do salário-educação, uma vez
que tem finalidade específica e que não se confunde com a contribuição para custeio da
Seguridade Social, prevista no artigo 195, inciso I da Constituição Federal. Por fim, ressalta que a
folha de salário já integra a base de cálculo da contribuição social, para financiamento da
Seguridade Social, de modo que não poderia integrar a base de cálculo do salário educação.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
No que diz respeito à arguição de inconstitucionalidade e violação aos princípios, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante da expressa previsão legal de incidência da contribuição social do Salário-
Educação, Lei no 9.766/1998, bem como das hipóteses de isenção preconizadas pelo §1o, artigo 1o
da citada Lei, dentre as quais a ora recorrente não se encontra inserida, não há que se cogitar o
questionamento de validade da Lei e sua inaplicabilidade em sede de julgamento administrativo.
Das Contribuições ao SEBRAE
A recorrente aduz, ainda, que não deve incidir a contribuição previdenciária
destinada ao SEBRAE, uma vez que não se enquadra no conceito de pequena e microempresa, de
modo que não é beneficiária das atividades desenvolvidas pelo SEBRAE, e não se enquadra na
categoria interessada no recolhimento da contribuição.
Os argumentos trazidos pela recorrente compuseram a Impugnação e foram
enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os, nesta questão, como razões de decidir, nos termos
do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fl. 2.774):
15.3. Já contribuição ao SEBRAE foi criada sob a forma de adicional às alíquotas
das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1.o do Decreto
Lei n.o 2.318, de 30/12/1986. Não se configura como contribuição social de
interesse de categoria, mas sim como contribuição de intervenção no domínio
econômico, não havendo necessidade, assim, de que o contribuinte seja um micro
ou pequena empresa para obrigar-se ao seu pagamento, nem que haja qualquer
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
16
tipo de contraprestação, devendo ser paga pelas empresas em geral, à vista do
princípio da solidariedade social. (...)
Acrescento, ainda, que o STF já pacificou entendimento, no julgamento do RE no
635.682/RJ realizado em 25/4/2013 sob o rito do artigo 543-B do CPC (repercussão geral), que
definiu o tema 227, que a contribuição adicional destinada ao SEBRAE é devida pelas empresas
prestadoras de serviço, sendo prescindível contraprestação direta em favor do contribuinte.
Logo, não assiste razão ao contribuinte nestes pontos.
Da multa de ofício
A recorrente impugna, ainda, a aplicação da multa de ofício uma vez que não restou
demonstrado seu intuito fraudador ou dolo, requisitos que considera indispensável para aplicação
da multa, e pugnou pela aplicação analógica da súmula 14 do CARF. Alegou, ainda, a violação ao
princípio do não-confisco, e requereu, caso seja mantida a multa, a redução para o percentual de,
no mínimo, 20% sobre o valor do crédito devido.
Neste ponto, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a
reprodução do seguinte excerto (fls. 2.771 a 2.772):
12.2. Entretanto, o ilícito cometido pela interessada, descrito nestes autos, foi
classificado na aplicação da multa definida no inciso I, do artigo 44, da Lei no
9.430, de 27/12/1996 (75%), e não a multa agravada prevista no inciso II (150%).
O artigo 44 está assim redigido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
12.3. Pelo fato de o contribuinte ter omitido informações de fatos geradores em
GFIP, tal comportamento ensejou a aplicação de multa de ofício, na forma do
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, que tem por escopo punir, conjuntamente,
tanto o não pagamento do tributo devido quanto a não-apresentação de
declaração ou a prestação de declaração inexata, sendo incabível perquirir acerca
de fraude ou dolo. Somente faria sentido tal argumentação caso o Fisco tivesse
aplicado o contido no § 1o do dispositivo (150%).
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
17
12.4. Quanto ao suposto confisco, é fato que a Constituição Federal, em seu art.
150, IV, veda a utilização de tributo com tal efeito. Entretanto, trata-se de
limitação ao poder de tributar cujo escopo consiste em evitar o excesso de carga
tributária que implique agravamento exagerado na situação do contribuinte.
Porém, não existe um patamar predefinido que permita dizer que um tributo tem
ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante
provocação, ao órgão judicial competente.
12.5. Portanto, não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à
administração tributária. Esta se submete ao princípio da legalidade, não podendo
esquivar-se à aplicação de lei editada. Logo, não compete à instância
administrativa a análise sobre a matéria.
Do pedido de dilação probatória
A recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja realizada a
prova pericial contábil, em virtude da incorreção dos valores apurados no Discriminativo de Débito
e do Lançamento realizado pelo I. Auditor-Fiscal, bem como a fim de demonstrar o efetivo
pagamento das verbas a título de PLR, além da produção de prova testemunhal.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
18
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, a própria recorrente afirma em sua Impugnação, e repisa em
suas razões recursais (fls. 2.813 a 2.815), que a prova oral servirá para demonstrar que os
empregados tinham ciência da PLR e de suas regras, assim como a prova pericial será capaz de
comprovar a incorreção dos valores apontados no auto de infração, além do efetivo pagamento da
PLR.
Note-se, deste modo, que tais fatos poderiam/deveriam ter sido comprovados pela
contribuinte por meio de provas documentais a serem apresentadas com sua Impugnação,
inclusive por meio da apresentação de laudo pericial independente, declarações de funcionários,
dentre outras provas em direito admitidas, e, em não o fazendo, não se desincumbiu de seu ônus
probatório previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC).
Outrossim, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a Impugnação, ou seja, não serve
para suprir prova documental que deveria ter sido apresentada em momento oportuno.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
19
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória – oitiva de testemunhas e realização de perícia contábil – não comporta deferimento.
Da Intimação em Nome do Patrono
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2014-17
20

Fl. 2902
DF CARF MF
Original